Tribunal: STJ
Processo: 1001321-75.2021.8.11.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110997 - MT(2025/0441709-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI
AGRAVANTE
: ROSANA SILVA MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FRAÇÃO
DE
1/8.

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, em ação penal na qual os
agravantes foram condenados pela prática de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é desproporcional ou ilegal a
elevação da pena-base acima do mínimo legal, mediante aplicação da fração de 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada elemento
negativado (antecedentes, repouso noturno e concurso de agentes), à luz do
do
art. 59
Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria, a individualização da pena é atividade de
discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, cabendo a esta Corte
apenas o controle da legalidade e da razoabilidade dos critérios adotados, sendo
vedado, na via estreita do recurso especial em agravo regimental, o reexame do
da pena quando apoiado em fundamentação idônea e concreta.
quantum
4. A utilização da fração de
incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e
1/8,
máxima abstratamente cominadas para o tipo penal, para cada circunstância judicial
negativamente valorada, está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não
ofende o princípio da proporcionalidade.
5. Tendo sido reconhecidos três elementos negativos (antecedentes, concurso de
agentes e prática durante o período noturno), a exasperação da pena-base no patamar
adotado pelas instâncias ordinárias não revela ilegalidade ou descompasso com os
parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA56524127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 39566580-aea2-4929-b01a-5ea38d193171

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgador pode fixar a pena-base acima do mínimo legal quando fundamenta, com
elementos concretos, a valoração negativa dos antecedentes criminais e das
circunstâncias do crime, nos termos do
do Código Penal.
art. 59
2. É válida, e compatível com o princípio da proporcionalidade, a majoração da pena-
base mediante a aplicação da fração de
incidente sobre o intervalo entre as penas
1/8,
mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada.
3. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior limita-se ao controle de
legalidade e à correção de flagrante ilegalidade, não sendo cabível rediscutir o
quantum de aumento da pena-base quando presente fundamentação idônea e
individualizada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 155.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados além
das referências jurisprudenciais genéricas à orientação desta Corte sobre dosimetria e
fração de 1/8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 39566580-aea2-4929-b01a-5ea38d193171

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110997 - MT(2025/0441709-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI
AGRAVANTE
: ROSANA SILVA MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FRAÇÃO
DE
1/8.

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, em ação penal na qual os
agravantes foram condenados pela prática de furto qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é desproporcional ou ilegal a
elevação da pena-base acima do mínimo legal, mediante aplicação da fração de 1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada elemento
negativado (antecedentes, repouso noturno e concurso de agentes), à luz do
do
art. 59
Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na primeira fase da dosimetria, a individualização da pena é atividade de
discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, cabendo a esta Corte
apenas o controle da legalidade e da razoabilidade dos critérios adotados, sendo
vedado, na via estreita do recurso especial em agravo regimental, o reexame do
da pena quando apoiado em fundamentação idônea e concreta.
quantum
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

4. A utilização da fração de
incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e
1/8,
máxima abstratamente cominadas para o tipo penal, para cada circunstância judicial
negativamente valorada, está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não
ofende o princípio da proporcionalidade.
5. Tendo sido reconhecidos três elementos negativos (antecedentes, concurso de
agentes e prática durante o período noturno), a exasperação da pena-base no patamar
adotado pelas instâncias ordinárias não revela ilegalidade ou descompasso com os
parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgador pode fixar a pena-base acima do mínimo legal quando fundamenta, com
elementos concretos, a valoração negativa dos antecedentes criminais e das
circunstâncias do crime, nos termos do
do Código Penal.
art. 59
2. É válida, e compatível com o princípio da proporcionalidade, a majoração da pena-
base mediante a aplicação da fração de
incidente sobre o intervalo entre as penas
1/8,
mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada.
3. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior limita-se ao controle de
legalidade e à correção de flagrante ilegalidade, não sendo cabível rediscutir o
quantum de aumento da pena-base quando presente fundamentação idônea e
individualizada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 155.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos considerados além
das referências jurisprudenciais genéricas à orientação desta Corte sobre dosimetria e
fração de 1/8.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JANUARIO LUIS SCHNEIDER
DARUI e ROSANA SILVA MORAIS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que conheci do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
573/582,
provimento.
No presente recurso (fls.
), os agravantes reiteram a tese de que teria
589/602
sido desproporcional a elevação da pena-base. Aduz que teriam sido negativadas
apenas duas circunstâncias judiciais.
Requer o provimento do recurso nesse sentido.
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Sobre a controvérsia, o TJ manifestou-se nos seguintes termos do voto relator:

"[...]
Vejamos excerto da dosimetria da pena:
'4.1) EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS JANUÁRIO
E ROSANA Por ser a pena mais grave dos delitos
cometidos pelos réus (art. 71, CP), elejo o tipo penal
descrito no
§§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código
art. 155,
Penal, que prevê pena de reclusão, de dois a oito, e multa.
a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais,
contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II
do mesmo artigo, que determina a observância dos limites
legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida
vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da
pena pelo termo médio, por entender aquela mais
consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e
mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de
reprovabilidade da conduta do agente ou censurabilidade do
delito cometido. In casu, revela-se ordinária à espécie;
- Antecedentes: os réus ostentam condenações transitadas
em julgado (Januário - processo número 0003037-
04.2019.8.11.0029, 0002794-60.2019.8.26.0079 e 0003079-
53.2019.8.26.0059; Rosana - processo número 0000969-
32.2019.8.11.0110 e 0000032-61.2015.8.11.0110), por isso
eleva-se a pena base.
- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que
demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social,
razão pela qual não será valorada;
- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante
entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando
existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem
cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de
formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para
determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal
circunstância não será valorada em detrimento do acusado;
- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente
à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;
- Circunstâncias do delito: o crime cometido durante o
repouso noturno, por não se tratar de majorante no caso
em exame, autoriza a elevação da pena base por
; ainda,
1/8
o delito foi cometido em concurso de agentes, devendo a
pena ser elevada pela oitava parte;
- Consequências do crime: não há consequências gravosas que
extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta
circunstância; e
- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é
circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser
necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua
utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em
apreço, visto que as vítimas em nada contribuíram para as
práticas delitivas.
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de
reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)
Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena
intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
Ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena
intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
4.1.1) Do valor do dia-multa
Considerando as premissas acima, cada dia-multa será
valorado em
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao
1/30
tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos
concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60
do Código Penal).
4.1.2) Da Continuidade Delitiva Nos termos do artigo 71 do
Código Penal, elevo em
a pena mais grave, frente ao
1/6
número de crimes cometidos, alcançando a soma de 05 (cinco)
anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e
um) dias-multa, no valor de
do salário-mínimo. (...).?
1/30
(sentença - id. 257634734)

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
singular fixou a pena-base acima do mínimo legal,
considerando, de forma motivada, duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis a ambos os réus: os antecedentes
criminais e as circunstâncias do crime.
Quanto aos antecedentes, os autos revelam a
existência de registros pretéritos de envolvimento dos réus
com crimes patrimoniais, ainda que sem a configuração de
reincidência, o que, segundo entendimento pacificado,
autoriza a valoração negativa da vetorial, diante da
demonstração concreta de habitualidade delitiva.
No que tange às circunstâncias do delito, a
sentença evidenciou que os crimes foram cometidos de
forma articulada, com divisão de tarefas entre os agentes,
mediante rompimento de obstáculos, durante o período
noturno, e em prejuízo de múltiplas vítimas, o que denota
maior censurabilidade das condutas e justifica o aumento
da pena-base.
A exasperação inicial da pena, portanto, encontra-
se justificada por critérios legais, individualizados e idôneos
" (fl. 475, grifos nossos).

É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo
uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as
particularidades do caso concreto, à luz do
do Código Penal e do princípio da
art. 59
proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios
adotados, bem corações discrepantes.
Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CRIME POSTERIOR À PRÁTICA DELITIVA. MOTIVAÇÃO
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

INIDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS
ANTECEDENTES DO AGENTE. REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
AFASTADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU
PRIMÁRIO. SÚMULAS
E 718 E
WRIT
440/STJ
719/STF.
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. A individualização da pena é submetida aos
elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias
do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle
da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento
probatório.
[...]
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
a fim de reduzir a pena imposta ao paciente para 1 ano de
reclusão, além de 10 dias-multa, bem como estabelecer o
regime prisional aberto para o desconto da reprimenda,
mantida, no mais, a sentença condenatória.
(HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
428.562/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
12/6/2018.

No caso, não se constata ilegalidade no
fixado pelas instâncias
quantum
ordinárias, haja vista que, tendo sido apontados três elementos negativos
(antecedentes, concurso de agentes e a prática noturna), o patamar de
para cada,
1/8
a incidir sobre o intervalo da pena cominada pela lei, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, fundamentada no
parágrafo
art. 253,
único, II, "a", do RISTJ.
2. O agravante foi condenado pela prática dos
crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e
desobediência (art. 330 do Código Penal), com penas
unificadas em 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, além
de 19 dias de detenção e 26 dias-multa, em regime
semiaberto.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a
reincidência do acusado e afastaram a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a
suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44,
II, e 77, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há
elementos suficientes para absolver o agravante do delito
de receptação; (ii) saber se há elementos para absolver o
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

agravante do delito de desobediência; (iii) saber se a
dosimetria da pena foi realizada de forma adequada,
especialmente
quanto
à
valoração
negativa
da
culpabilidade, ao aumento de
da pena-base e à
1/8
aplicação da agravante da reincidência; e (iv) saber se é
possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria do crime de receptação foi
demonstrada por provas produzidas na fase policial e
judicial, incluindo depoimentos testemunhais, confissão
parcial do acusado e constatação material da origem ilícita
do veículo.
6. Nos crimes de receptação, cabe à defesa
comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do
bem, conforme jurisprudência do STJ.
7. A desobediência à ordem legal de parada
emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente
típica,
conforme
entendimento
consolidado
no
.
REsp 1.859.933/SC
8. A dosimetria da pena foi realizada em
conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando
a valoração negativa da culpabilidade pela prática de
crimes durante o cumprimento de pena no regime
semiaberto e o aumento de
sobre o intervalo das
1/8
penas mínimas e máximas, além da exasperação em 1/6
pela reincidência.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos foi corretamente afastada, em razão
da reincidência do acusado, nos termos dos arts. 44, II, e
77, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes de receptação, cabe à defesa
comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do
bem, sem que isso implique inversão indevida do ônus da
prova.
2. A desobediência à ordem legal de parada
emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo configura conduta penalmente
típica, nos termos do
do Código Penal.
art. 330
3. A valoração negativa da culpabilidade pela
prática de crimes durante o cumprimento de pena no
regime semiaberto é válida e não configura bis in idem.
4. A fração de
sobre o intervalo das penas
1/8
mínimas e máximas para majoração da pena-base é
válida e está em conformidade com a jurisprudência
do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos é vedada em caso de reincidência,
nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 44, II; 77, I;
180, caput;
330; CPP,
RISTJ,
parágrafo
art. 156;
art. 253,
único, II, "a";
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.387.294/SP
Turma,
julgado
em
12.09.2023;
STJ,
, Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.586.582/SC
Turma, julgado em
STJ, HC
Min.
18/02/2025;
345.778/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10.03.2016; STJ, HC
Min. Maria Thereza de
348.374/SC,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10.03.2016; STJ,
, Min. Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.859.933/SC
Terceira
Seção,
julgado
em

STJ,

9/3/2022;
, Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.173.084/SC
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

19/2/2025;
, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
AREsp 1.876.145/SE
julgado em 11.04.2023.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.895.365/MS
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
24/12/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
TENTADO.
VALORAÇÃO
IDÔNEA
DAS
CONSEQUÊNCIAS E CULPABILIDADE DO DELITO.
PENA-BASE
AUMENTADA
EM

POR
CADA
1/8
VETORIAL DESFAVORÁVEL. NA SEGUNDA FASE,
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO
PATAMAR DE
CONFORMIDADE ENTRE O ARESTO
1/6.
RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTE STJ.
QUE PERMANECE VÁLIDA E
SÚMULA 231/STJ
EFICAZ.
ALEGADA
CULPA
DA
VÍTIMA
PELA
DISCUSSÃO. PRETENSÃO DE AFERIR A EXISTÊNCIA
DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. QUESTIONAMENTO
QUANTO À FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA.
.
SÚMULA 7/STJ
1. O réu foi condenado na origem, pela prática de
dois homicídios tentados (em concurso formal impróprio), à
pena de 5 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto.
2. No homicídio tentado, a provocação de lesões
corporais (tentativa cruenta), mormente quando graves,
autoriza a valoração negativa das consequências do delito
na primeira fase da dosimetria da pena.
3. A elevada quantidade de disparos de arma de
fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a
atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua
culpabilidade.
4. Se a Corte de origem concluiu que a vítima não
contribuiu para a ocorrência do crime, acolher entendimento contrário esbarraria no óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. O aumento da pena-base na fração de
por
1/8
cada circunstância judicial negativamente valorada, a
incidir sobre o intervalo de pena abstratamente
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incriminador, está de acordo com a jurisprudência
deste STJ.
6. Na segunda fase da dosimetria, a diminuição da
pena pela confissão na fração de
também segue a
1/6
orientação desta Corte Superior.
7. A
permanece válida e
Súmula 231/STJ
plenamente eficaz.
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

8. Na terceira fase, a pretensão de que a minorante
da tentativa incida na fração de um
(ao invés do
2/3
mínimo de
aplicado na origem) encontra óbice na
1/3
, pois seria necessário reexaminar os fatos
Súmula 7/STJ
e provas da causa para concluir quão perto o recorrente
chegou de concluir o iter criminis dos homicídios.
9. Aferir a alegada inexistência de desígnios
autônomos contra cada uma das vítimas (a fim de afastar a
regra do cúmulo material e fazer incidir o concurso formal
próprio) é igualmente vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1925430/MS
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
10/8/2021.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
APLICAÇÃO.
1. Não ofende a proporcionalidade a elevação da
pena-base em de
para cada circunstância judicial
1/8
desfavorável devidamente motivada, considerando-se
o intervalo entre o mínimo e o máximo das penas
abstratamente cominadas para o crime previsto no
§ 9o, do CP.
art. 129,
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 1.765.314/DF
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/2/2021,
26/2/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. AUMENTO.
FRAÇÃO DE
POSSIBILIDADE.
1/8.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta
Corte, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é
passível de revisão em habeas corpus apenas em
hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. As instâncias ordinárias apontaram motivação
suficiente e idônea para exasperar a pena-base pela
culpabilidade. Com efeito, ressaltaram que o agravante
gozou da aposentadoria indevida por longo lapso, qual
seja, quase 8 anos. Além disso, destacaram que faltavam
19 anos para que ele pudesse almejar o benefício
previdenciário.
3. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda,
quanto às consequências do crime. Embora o prejuízo
financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o
patrimônio, sua análise pode ser considerada quando
extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos,
haja vista o elevado montante dos prejuízos aos cofres
públicos - aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis
mil reais), em detrimento dos mais necessitados que
fariam jus à assistência previdenciária.
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

4. "A legislação penal não estabeleceu nenhum
critério matemático (fração) para a fixação da pena na
primeira
fase
da
dosimetria.
Nessa
linha,
a
jurisprudência desta Corte tem admitido desde a
aplicação de frações de aumento para cada vetorial
negativa:
a incidir sobre o intervalo de
1/8,
apenamento previsto no preceito secundário do tipo
penal incriminador (HC n.
Ministro Ribeiro
463.936/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
(HC n.
14/9/2018)
1/6
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
475.360/SP,
; como também a fixação da pena-base sem
3/12/2018)
a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há
falar
em
um
critério
matemático
impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas,
sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea e concreta (discricionariedade
vinculada)" (AgRg no HC n.
relator
603.620/MS,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
6/10/2020,
9/10/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro ANTONIO
558.538/DF,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
13/4/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56524134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:31
Código de Controle do Documento: 1b4ecadf-5f14-474a-a477-c688692b8721

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441709-4
AREsp 3.110.997 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10013217520218110021
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI
AGRAVANTE
: ROSANA SILVA MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: ALEXANDRO REINALDO PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI
AGRAVANTE
: ROSANA SILVA MORAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE MATO
GROSSO -
DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485980=4803650@
2025/0441709-4 - AREsp 3110997 Petição : 2026/0036796-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:29
Código de Controle do Documento: 7689E1CD-8264-448D-AC01-A8FE919FBBED